Tribunal: TJDFT
Processo: 0708173-88.2023.8.07.0003
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-06-03

Ementa:
Ementa: APELAÇÃO. DIREITO PENAL. SÚMULA 231/STJ. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. PENA INTERMEDIÁRIA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE.
I – CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença condenatória pelo crime do art. 306, do Código de Trânsito Brasileiro
II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. analisar se o reconhecimento de atenuante pode levar a pena a patamar abaixo do mínimo legal na segunda fase da dosimetria.
III – RAZÕES DE DECIDIR
3. A presença de circunstância atenuante não pode conduzir a pena intermediária a patamar inferior ao mínimo legal, nos termos da Súmula n. 231 do STJ e do Tema de Repercussão Geral n. 158 do STF.
IV – DISPOSITIVO
4. Recurso conhecido e desprovido.
_________
Dispositivo relevantes citados: CTB, art. 306; STJ, Súmula 231.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 2.057.181/SE, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Terceira Seção, julgado em 14/8/2024; STF, RE 597.270-QO-RG, rel. Min. Cezar Peluso, Plenário, j. 26/03/2009; TJDFT, Acórdão 1810065, rel. Des. Waldir Leôncio, 3a Turma Criminal, j. 01/02/2024.